Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721401-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA AGRAVADO: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO MARTINS SIQUEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da ação de execução ajuizada em desfavor de GEOVÂNIO BOMFIM SOBRINHO indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado no ID. 192726164, ao duplo fundamento da menor onerosidade – dívida de R$ 2.342,23 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), e da ausência de demonstração de efetividade da medida, uma vez que o bem já conta com inúmeras outras penhoras e pode, até mesmo, já ter sido levado à hasta pública. Em suas razões recursais (ID. 59527141) o agravante alega que o imóvel indicado à penhora não se origina de pesquisa patrimonial, e sim de cláusula contratual. No ponto, esclarece existir acordo de quitação de dívida no qual restara pactuado que, em caso de inadimplemento, o referido imóvel seria utilizado como garantia. Em relação à efetividade da medida, aduz que se trata de bem suficiente para saldar todas as penhoras a ele vinculadas, uma vez que avaliado em R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais). Assevera que deve ser observado o princípio da cooperação, especialmente no tocante a sua conduta proativa no intuito de localizar bens do devedor. Pontua que a autonomia patrimonial não pode funcionar como manto protetor do devedor. Conclui, em relação a estes argumentos, que a remessa do processo ao arquivo provisório é inadequada, e deve ser revertida. Alega que já se passou mais de 5 (cinco) anos desde a última pesquisa por ativos financeiros por intermédio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a pesquisa SISBAJUD, bem como se proceda à expropriação do imóvel dado em garantia ou, alternativamente, determine-se a penhora no rosto dos autos do processo 0700967-79.2021.8.07.0007. Preparo dispensado, uma vez que o agravante, exequente na origem, litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. de origem n. 20190259). É o relatório. Decido. Prefacialmente, destaco que o presente agravo de instrumento merece ser admitido apenas em parte. Isso, porque em relação ao pedido de determinação de penhora SISBAJUD, reconheço a inequívoca inovação recursal, uma vez que o pleito não consta da petição originária, acostada ao processo originário sob o ID de n. 190674174, tampouco foi matéria deliberada pela decisão agravada, consoante se depreende da análise do ID. de origem n. 192235492. Avanço ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a penhora de imóvel. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de que seja antecipada a tutela que pretende a determinação de penhora sobre imóvel. Reconheço, no caso em epígrafe, que o agravante apenas menciona o pleito formulado em sede de cognição sumária por ocasião de rol de pedidos. Não há, nas razões, nenhum capítulo, ou sequer parágrafo, dedicado aos esclarecimentos específicos dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela (outrora efeito suspensivo). Portanto, em que pese a possibilidade de que o recurso seja conhecido em parte e, nesta extensão, provido, por ocasião do julgamento de mérito, a inexistência de fundamentos pela probabilidade do provimento do recurso e, sobretudo, em relação ao dano grave, que deve ser demonstrado em concreto, impossibilita a análise judicial do pedido formulado em sede de cognição sumária. Não cabe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos que deveriam ter sido apresentados pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 às 12:37:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora